Tribunal: STF
Processo: ARE 1578815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. SENTENÇA MANTIDA.



      I. CASO EM EXAME



    1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a realização de procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), confirmando liminar anteriormente deferida. A decisão de origem também determinou o sequestro de valores da conta do ente municipal ante o descumprimento da ordem judicial, tendo a cirurgia sido realizada posteriormente. O apelante sustenta a perda do objeto e requer o direito de regresso contra o Estado de Goiás.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a realização do procedimento cirúrgico durante o curso do processo configura perda superveniente do objeto; (ii) saber se há responsabilidade solidária do Município de Anápolis pelo fornecimento do tratamento médico requerido; e (iii) saber se é cabível o direito de regresso do Município contra o Estado de Goiás no âmbito do mandado de segurança.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A efetivação do procedimento cirúrgico não acarreta a perda de objeto da ação mandamental, pois decorreu do cumprimento da liminar, e o julgamento de mérito se impõe para consolidação da situação jurídica.



    4. A Constituição Federal estabelece a competência comum dos entes federativos na área da saúde, sendo solidária sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamentos médicos.



    5. O implante de CDI solicitado foi considerado necessário e adequado, conforme laudo médico e parecer técnico do NATJUS, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios nas demandas prestacionais de saúde.



    7. O direito de regresso eventualmente existente entre os entes federativos deve ser objeto de ação autônoma, não sendo possível seu reconhecimento direto no mandado de segurança, especialmente diante da ausência de formação de contraditório com o ente estadual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. A superveniência do cumprimento da liminar em mandado de segurança não enseja a perda de objeto da ação, sendo necessária a apreciação do mérito para assegurar a eficácia da decisão e a formação da coisa julgada. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo das ações que visam à efetivação do direito à saúde. 3. A análise de eventual direito de regresso entre entes federativos exige ação própria, com contraditório e ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 23, II; 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Plenário, j. 04.03.2021; TJGO, Apelação / Remessa Necessária 5054699- 95.2023.8.09.0138, 6ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJGO, Mandado de Segurança Cível 5267027-65.2024.8.09.0000, 9ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, restou comprovado nos autos que o impetrante, necessitava realizar o procedimento cirúrgico de implante de CDI, conforme laudo médico juntado aos autos.



    Ademais, remetidos os autos ao NATJUS (movimento 12), este emitiu parecer favorável a realização do procedimento requerido (movimento 13), nos seguintes termos:



    Baseado na análise de todos os documentos médicos acostados associado à revisão da literatura médica especializada, podemos afirmar que o implante de CDI é adequado e necessário para o caso em tela, com Classe de recomendação I Nível de evidência A (evidências conclusivas, com dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metaanálise robusta de estudos clínicos randomizados).



    (...)



    Dessarte, o direito ao reembolso, se cabível, deve ser discutido em sede de ação regressiva a ser proposta pelo Município em face do Estado de Goiás e/ou da União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente